Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000570-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA AMELIA ASSIS ALVES CRIVELENTE - CPF: 025.021.488-12 (AGRAVANTE), URSULA MESS DO NASCIMENTO MACHADO - CPF: 234.683.510-20 (AGRAVADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), Espólio de Armildo Mess e Espólio de Elfrida Klee Mess (AGRAVADO), URSULA MESS DO NASCIMENTO MACHADO - CPF: 234.683.510-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELFRIDA KLEE MESS registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ELFRIDA KLEE MESS - CPF: 135.115.130-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ARMILDO MESS (AGRAVADO), TELMO DE SOUZA - CPF: 139.760.010-15 (ADVOGADO), SOLON LIMA DE QUADROS - CPF: 898.477.680-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000570-54.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA AMELIA ASSIS ALVES CRIVELENTE

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ELFRIDA KLEE MESS, ESPÓLIO DE ARMILDO MESS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - CITAÇÃO POSTAL – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE - RÉU PESSOA FÍSICA – NULIDADE DO ATO – DECRETAÇÃO DE REVELIA – INVIABILIDADE – RECUSO NÃO PROVIDO.

“A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015.”
(REsp 1840466/SP).

Reconhecia como nula a citação, inviável a decreto de revelia.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000570-54.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA AMELIA ASSIS ALVES CRIVELENTE

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ELFRIDA KLEE MESS, ESPÓLIO DE ARMILDO MESS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1000570-54.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, em Ação Declaratória de Nulidade Processual, indeferiu a decretação da revelia, bem como a aplicação da multa pela ausência na audiência.

A agravante alega que a citação se deu por AR no endereço da representante legal dos agravados, o mesmo indicado no contrato e em outras ações envolvendo as mesmas partes.

Diz que a correspondência foi recebida, porém eles não compareceram à audiência de conciliação então designada para 4/2/2020 nem apresentaram contestação.

Defende a ocorrência da revelia e pede, no final, que ela seja decretada, assim como imposta multa pelo não comparecimento na audiência de conciliação.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 73902961.

Contraminuta no Id n. 77285456.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000570-54.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA AMELIA ASSIS ALVES CRIVELENTE

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ELFRIDA KLEE MESS, ESPÓLIO DE ARMILDO MESS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a decretação da revelia dos agravados, proferido nos seguintes termos:

Não há que se falar em aplicação da revelia ao caso em comento, já que o AR mencionado foi assinado por pessoa diversa da constante no polo passivo da ação, logo, forte no que prevê o art. 248, §1o e art. 280 do CPC, tal é causa de nulidade.

Como é sabido, a faculdade de terceiro receber citação, conforme consta no Código de Processo Civil, se aplica somente quando o citando for pessoa jurídica ou, sendo pessoa física, morar em condomínio ou loteamento com controle de acesso, o que não me parece ser o caso dos autos.

Deste modo, à míngua de comprovação em sentido diverso, não será aplicada revelia diante da ausência de citação válida e, consequentemente, inaplicável a multa pela ausência na audiência outrora designada.

O art. 242 do CPC estabelece que a citação será sempre pessoal e o §1o do art. 248 do mesmo código, que quando realizada pelo correio
“A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.”
, com isso, é indispensável na citação da pessoa física que ela seja recebida e assinada pessoalmente pelo demandado, sob pena de não ser considerada válida.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1o, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1.
A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015.

2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais.

3.
Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia.

4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso.

5. Recurso especial provido.”
(REsp 1840466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020).

Neste caso, há dúvida quanto a efetivação do ato citatório, visto que foram expedidas três correspondências, todas recebidas por terceiro. A primeira em 15-1-2020, (Id 72914958 - Pág. 91); as outras foram devolvidas pelo motivo “mudou-se”, em 21-1-2020 (Id 72914958 - Pág. 93 e 95), porém todas foram recebidas e assinadas pela mesma pessoa, Sandra Batista, estranha aos autos.

Desse modo, não há como considerar válida a citação e por consequência inviável a decretação de revelia.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021